Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-78.2023.8.11.0087
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000637-78.2023.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALTRAUDI SCHMIDT - CPF: 362.751.581-15 (APELADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO), VALTRAUDI SCHMIDT - CPF: 362.751.581-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000637-78.2023.8.11.0087

APELANTE: VALTRAUDI SCHMIDT

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe que o recorrente ataque de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
4. No caso concreto, as razões do agravante não apresentam argumentos dirigidos contra os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que não combate o fundamento central do decisum recorrido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque, de forma específica, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000637-78.2023.8.11.0087

APELANTE: VALTRAUDI SCHMIDT

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Valtraudi Schmidt contra decisão proferida por esta Relatora no id. 262642254, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante/apelante e determinou a intimação para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

A decisão agravada foi no sentido de que, apesar de intimado para comprovar a sua hipossuficiência econômica, o agravante juntou apenas o recibo de entrega de declaração do imposto de renda, o que não comprova a condição econômica, motivo pelo qual o pedido foi indeferido.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que não consegue desembolsar o valor para pagamento do preparo.

Alega que o valor das custas recursais é desproporcional em relação ao objeto da controvérsia, uma vez que a discussão não envolve mais o Auto de Infração, mas apenas o Termo de Embargo da área, o que justificaria a redução proporcional do valor devido.

Junta o extrato da declaração do imposto de renda.

Diante do exposto, a recorrente requer a reconsideração da decisão monocrática, a fim de que seja deferida a justiça gratuita, permitindo a interposição do recurso de apelação sem o pagamento das custas. Subsidiariamente, caso o pedido principal não seja acolhido, requer que seja reduzido o valor das custas recursais, considerando a limitação do objeto do recurso, ou, alternativamente, que seja autorizado o parcelamento do valor devido.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (id. 275498866).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025